Tribunal: STF
Processo: RE 91854
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
DUPLICATA. NECESSIDADE DE PROTESTO CONTRA ENDOSSANTE E RESPECTIVO
AVALISTA. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DO PARAGRAFO 4. DO ARTIGO
13 DA LEI 5474/68 PELA LEI 6.458/77.
INEXISTÊNCIA DA PRETENDIDA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO
15, PARAGRAFO 1, DA LEI 5474/68, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI
6.458/77.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.